Tribunal: TJBA
Processo: 8019494-83.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019494-83.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

AGRAVADO: JULIANA LIMA ALEXANDRE

Advogado(s)
:
CAMILE MARIA GOES SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DE MENSALIDADES. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL COM PARÂMETROS OBJETIVOS DE APURAÇÃO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. ART. 509, § 2º, DO CPC. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO. INOVAÇÃO RECURSAL. DISCUSSÃO SOBRE FIES JÁ DECIDIDA NO TÍTULO EXEQUENDO. COISA JULGADA MATERIAL. INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu a liquidez e a exigibilidade da obrigação de restituição de valores de mensalidades e aplicou multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC. A executada sustentou a inexequibilidade do título por iliquidez, a necessidade de liquidação prévia, excesso de execução e repercussão do FIES sobre a titularidade do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o título executivo judicial contém parâmetros suficientes para a apuração do valor devido por simples cálculo aritmético; (ii) estabelecer se as alegações de excesso de execução e de repercussão do FIES configuram inovação recursal; (iii) determinar se a rediscussão da destinação dos valores em razão do FIES afronta a coisa julgada; e (iv) definir se a ausência de pagamento voluntário autoriza a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão exequendo fixa parâmetros objetivos para a apuração do quantum debeatur, ao indicar o critério de equiparação ao menor valor cobrado dos alunos calouros no respectivo semestre, a forma de restituição direta à autora e os termos iniciais dos encargos.

A necessidade de confrontar valores pagos e mensalidades cobradas de alunos calouros não exige liquidação por arbitramento nem pelo procedimento comum, pois constitui mera operação matemática enquadrada no art. 509, § 2º, do CPC.

A decisão proferida em outro processo, perante juízo diverso, não vincula o presente feito nem demonstra, por si só, a iliquidez do título executivo judicial.

O agravo de instrumento não admite a formulação originária de teses que não foram deduzidas na impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de inovação recursal e violação à preclusão consumativa.

A alegação de excesso de execução exige a indicação imediata do valor reputado correto, acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado, sob pena de rejeição liminar, conforme o art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC.

A discussão sobre a destinação dos valores em razão do FIES já foi resolvida no acórdão exequendo, que determinou a restituição direta à autora, de modo que sua rediscussão na fase executiva viola a coisa julgada material.

A executada regularmente intimada que não realiza o pagamento voluntário no prazo legal sujeita-se à multa de 10% e aos honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O título executivo judicial que define critérios objetivos de apuração do quantum debeatur é líquido quando a quantificação depende apenas de cálculo aritmético. 2. O agravo de instrumento não comporta inovação recursal fundada em matérias não suscitadas na impugnação ao cumprimento de sentença. 3. A alegação de excesso de execução deve indicar o valor correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado, sob pena de rejeição liminar. 4. A rediscussão, em cumprimento de sentença, de matéria já decidida no título executivo transitado em julgado viola a coisa julgada material. 5. A ausência de pagamento voluntário no prazo legal autoriza a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 502, 509, I, II e § 2º, 523, § 1º, 525, §§ 4º e 5º, e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Terceira Câmara Cível, acórdão exequendo transitado em julgado em 09.09.2025; decisão proferida no processo nº 8004665-79.2019.8.05.0150.